Tribunal: TJES
Processo: 5003578-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Prescrição e Decadência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003578-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA
AGRAVADO: CAMPOREZ REPRESENTACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Indústrias Alimentícias Liane Ltda contra a decisão reproduzida no id. 1393274, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo nos autos da ação indenizatória ajuizada por Camporez Representações Ltda, na qual o Magistrado de origem rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, a impugnação à gratuidade da justiça e a prejudicial de prescrição.

Em suas razões (id. 1393270), a agravante alega que (a) firmou contrato de representação comercial com a agravada em 2004, (b) após a rescisão em 2012, a agravada ajuizou a ação originária em 2017 pleiteando o recebimento de valores que entende devidos, (c) inexiste abusividade da cláusula de eleição de foro (Comarca de Presidente Prudente-SP), (d)
não foi comprovada a situação de hipossuficiência da agravada, devendo ser revogada a gratuidade da justiça, (
e
) ocorreu a prescrição da pretensão autoral, eis que transcorridos mais de cinco anos entre o ajuizamento de ação trabalhista do representante da agravada e o ajuizamento da ação indenizatória.

Requer o provimento do recurso para reforma integral da decisão.

Informações do Juízo originário no id. 1613433.

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões, como certificado no id. 1909814.

Vitória, 25 de janeiro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço
que
“A Corte Especial do STJ, 'por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018"'(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019)”
(AgInt no AREsp 1548927/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

E
m que pese não estar expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a decis
ão
interlocutória que trat
a
de competência
é recorrível por
agravo de instrumento,
como se depreende do
s
seguinte
s
aresto
s
:

“
'Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda' (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).” (AgInt no REsp 1800020/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

“
A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.” (AgInt no REsp 1798628/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Ainda que
o art. 39 da Lei n. 4.886/65 estabele
ça
a competência do foro do domicílio do representante para julgamento das controvérsias relativas a contrato de representação com
ercial, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sua natureza é relativa, podendo ser alterada mediante contrato:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO. REPRESENTANTE. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. NULIDADE. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. No caso concreto, o entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a regra de competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/1965 é relativa e destinada à proteção do representante comercial, podendo ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao acesso à justiça.
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela hipossuficiência da parte, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, procedimento vedado em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1881537/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei nº 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial.
2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa.

3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial.
4. Recurso especial provido. (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

A
s partes
elegeram
o foro da Comarca de Presidente Prudente - SP para dirimir possíveis dúvidas oriundas do contrato (id. 1393239, p. 5).

R
egistre-se que, e
m se tratando de contrato de representação comercial, não há que se falar em aplicação analógica de regras consumeristas referentes à suposta hipossuficiência da empresa agravada
perante
a agravante.

Resta demonstrad
a
, portanto,
a
incompetência relativa
do Juízo originário
,
devendo os autos serem remetidos
ao foro eleito pelas partes, onde
,
no momento
oportuno,
serão reanalisadas

as questões referentes à gratuidade de justiça
concedida à
agravada e à possível prescrição
da pretensão autoral.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para declarar a incompetência do Juízo originário e determinar a remessa dos autos à Comarca de Presidente Prudente-SP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DE REGRAS CONSUMERISTAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO FORO ELEITO PELAS PARTES. REMESSA À COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. E
m que pese não estar expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a decis
ão
interlocutória que trat
a
de competência
é recorrível por
agravo de instrumento.

2. Ainda que
o art. 39 da Lei n. 4.886/65 estabele
ça
a competência do foro do domicílio do representante para julgamento das controvérsias relativas a contrato de representação com
ercial, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sua natureza é relativa, podendo ser alterada mediante contrato.
Precedentes:
AgInt no REsp 1881537/SP
e
REsp 1628160/SC.

3. E
m se tratando de contrato de representação comercial, não há que se falar em aplicação analógica de regras consumeristas referentes à suposta hipossuficiência da empresa agravada
perante
a agravante.

4. O Juízo originário
(
1ª Vara de Castelo
)

é incompetente
,
devendo os autos serem remetidos
ao foro eleito pelas partes
(Comarca de Presidente Prudente-SP)
, onde

serão reanalisadas

as questões referentes à gratuidade de justiça
concedida à
agravada e à possível prescrição
da pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.